Tribunal: TJDFT
Processo: 0761879-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIALDA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO.NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infrações CJ01435681, CJ01434554, CJ01469764, CJ01460438 e CJ012955002 e seus subsequentes efeitos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de nulidade de cinco autuações relativas ao veículo de sua propriedade, sob o argumento de que não foi devidamente notificada de nenhuma delas, o que a impediu de apresentar eventuais recursos administrativos. Explicou ter tomado conhecimento das infrações por ter recebido em sua caixa de correio.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso o recorrente afirma que não há que se falar em vício no exercício do contraditório no processo administrativo visto que o recorrente demonstrou todas as datas em que enviou as notificações de autuação à autora para o endereço que consta no cadastro de seu veículo.
5. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ (STJ - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372) não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento, sendo suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator. Nos termos do § 1o, do art. 4o, da resolução do CONTRAN no 619/2016: “Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
6. Os documentos anexados aos autos sob o ID no48449974 - Pág. 8 comprovam que foram expedidas notificações relativas a todas as autuações, que foram encaminhadas ao endereço cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF, mesmo endereço informado pela requerente na inicial.
7. Assim, não havendo previsão legal de que a entrega das notificações deva ser acompanhada do aviso de recebimento dos Correios, conforme uniformização de entendimento fixada pelo STJ, inexiste motivo à nulidade dos aludidos atos. Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não havendo nos autos indícios de irregularidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
9. Condeno a parte recorrida vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.